Tribunal: STF
Processo: Rp 1245
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-15
Data de publicação: 1986-10-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ALCANCE DA NORMA DO ART. 30, PARAGRAFO ÚNICO, 'F',
NO QUE SE REFERE A APLICAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS.
NÃO SE INCLUI ELA ENTRE OS PRINCÍPIOS ESSENCIAIS A QUE OS ESTADOS
DEVAM OBEDIENCIA, A COMPULSORIAMENTE INDICADOS NO TEXTO
CONSTITUCIONAL FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.